Tribunal: STF
Processo: ARE 1391201
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 14) em face de decisão (eDoc 12) que inadmitiu recurso extraordinário (eDoc 8) interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 4), assim resumido:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INSERÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO DA ALÍNEA "B" NO INCISO III DO ARTIGO 83 DO CÓDIGO PENAL PELO PACOTE ANTICRIME. FATOS CRIMINOSOS A QUE O REEDUCANDO FOI CONDENADO ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/2019. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IRRETROATIVIDADE. INVIABILIDADE DE, NO CASO, RETIRFICARSE A DATA-BASE PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL PARA 12 MESES APÓS O RECONHECIMENTO DE EVENTUAL FALTA GRAVE. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 



    O Pacote Anticrime alterou o Código Penal em relação aos requisitos necessários para a obtenção do livramento condicional. Foi alterado o inciso III do artigo 83 do Código Penal, tendo sido estabelecido, dentre outros requisitos, não ter o apenado cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (alínea “b” do inciso III do Art. 83 do Código Penal). 



    No que toca ao livramento condicional, a Lei de Execução Penal encerra conteúdo de direito material, tanto assim que os requisitos para a sua obtenção estão previstos no Código Penal. Aplica-se, portanto, o Art. 5º, XL, da Constituição Federal, que prevê, como regra geral, que "n lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu". Dessa forma, a lei material posterior ao fato criminoso praticado pelo agente que de qualquer forma o prejudique não retroagirá. Trata-se da observância do princípio da anterioridade, corolário do princípio da legalidade. 



    O requisito da alínea "b" do inciso III do artigo 83 do Código Penal é de ordem objetiva e configura novatio legis in pejus, uma vez que limita a obtenção de um benefício que reflete diretamente no cumprimento da pena, não alcançando fatos criminosos anteriores à data inicial de sua vigência. É de ser mantida a decisão do Juízo n quo, conservando-se a data-base para o livramento condicional sem considerar o lapso temporal de 12 meses do cometimento de eventual falta grave pelo apenado. 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DESPROVIDO. POR MAIORIA. 



    (Agravo de Execução Penal n. 5094048-55.2020.8.21.7000, desembargador Jose Conrado Kurtz de Souza)



    Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XL, da Carta da República, uma vez que, uma vez que “deve-se levar em conta, para fins de consideração da irretroatividade da lei penal mais severa, a data da prática de falta grave e não a data do cometimento do crime em execução”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo provimento do recurso, assim ementado:



    Execução penal. Livramento condicional. Falta grave. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público, visando à reforma da decisão de concessão da benesse, não provido. Recurso extraordinário. Alegada violação ao artigo 5°, inciso XL, da Constituição Federal. Inadmissibilidade fundamentada em ofensa reflexa à Constituição. 



    Não há falar em violação reflexa se a fundamentação do Acórdão atacado, ainda que tenha tratado de dispositivos infraconstitucionais, textualmente afirmou que era o caso de aplicação do art. 5º, XI, da Constituição Federal, fazendo deste seu fundamento definitivo. 



    A norma penal objetiva, que instituiu o não cometimento de falta grave, nos últimos doze meses, como novo requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional, tem como marco temporal a data da prática da conduta faltosa, e não a do cometimento do crime em execução. 



    Parecer pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário.



    É o relatório. 



    2. A alteração legislativa trazida pela Lei 13.964/2019, conhecida como pacote anticrime, no que se refere ao acréscimo de novo requisito objetivo para o livramento condicional, configura lei mais gravosa. Confira-se a dicção da nova redação do art. 83, III, b, do Código Penal:



    Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:



    [...]



    III - comprovado:



    [...]



    b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    Como se sabe, em respeito ao art. 5º, XL, da Carta da República, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a lei penal mais gravosa não retroage para incidir sobre fatos praticados antes de sua vigência. Cito, como exemplos, os seguintes precedentes: RHC 221.271 AgR, ministro Luiz Fux; RHC 217.511 AgR, ministro André Mendonça; e o RHC 219.888 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, que possui a seguinte ementa:



    VI – Nesse contexto, os crimes comuns foram praticados antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Trata-se, pois, de novatio legis in pejus, de forma que a sua aplicação, no ponto, configuraria ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Por conseguinte, sobre os crimes comuns deve incidir a regra então prevista na Lei 7.210/1984, e não a nova legislação. 



    Desse modo, ainda que o requisito para o livramento condicional criado pela lei mais gravosa refira-se ao cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, não pode ser aplicada a crimes praticados antes de sua vigência, independentemente da data da prática da falta grave.



    Portanto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo sobre a irretroatividade da lei penal mais severa.



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Intime-se.



Brasília, 28 de agosto de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente